Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO FATO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência cível suscitado entre varas do Distrito Federal, nos autos de ação regressiva de ressarcimento proposta contra o suposto causador de acidente de trânsito.
2. A ação foi inicialmente distribuída à Vara Cível de Brasília, que declinou da competência por ausência de domicílio das partes na circunscrição e por o acidente ter ocorrido no Riacho Fundo. O juízo do Riacho Fundo recusou a competência, alegando que o local do sinistro não é critério determinante. O juízo do Gama suscitou o conflito, sustentando que a competência territorial é relativa e que não cabe declínio de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o foro do local do acidente de trânsito é competente para processar ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra o suposto causador do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme o art. 64 do CPC e a Súmula no 33 do STJ.
5. O art. 53, IV, “a”, do CPC estabelece que é competente o foro do lugar do fato para ações de reparação de dano, inclusive em acidentes de veículos.
6. A escolha do foro do local do acidente não se revela aleatória, mas adequada à compreensão dos fatos e à produção da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo.
Tese de julgamento: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz. A ação regressiva proposta pela seguradora pode ser ajuizada no foro do local do acidente de trânsito, conforme art. 53, IV, 'a', do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 53, IV, “a”; art. 64, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; TJDFT – Acórdãos no 1979869 (Des. Diaulas Costa Ribeiro), no 1977348 (Des. Fernando Tavernard), no 1889323 (Desa. Leonor Aguena), no 2024399 (Desa. Vera Andrighi).